Tribunal: TJSP
Processo: 1004553-98.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de declaração de inexigibilidade de dívida. Acórdão embargado que deu parcial provimento ao apelo da embargada. Erro material verificado em frase do decisum não relacionada ao tema dos autos, mas sem influência sobre o deslinde do feito. Contradição não configurada quanto aos danos morais. Acórdão embargado que enfatizou a ausência de prejuízo, requisito autônomo do

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de declaração de inexigibilidade de dívida. Acórdão embargado que deu parcial provimento ao apelo da embargada. Erro material verificado em frase do decisum não relacionada ao tema dos autos, mas sem influência sobre o deslinde do feito. Contradição não configurada quanto aos danos morais. Acórdão embargado que enfatizou a ausência de prejuízo, requisito autônomo do dever de indenizar, ainda que indevida a cobrança. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explicita alusão a dispositivo de lei. Embargos parcialmente acolhidos, para correção de erro material, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004553-98.2019.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
ADRIANO KENJI OGAWA, é embargado AMBEV S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente os
embargos declaratórios opostos, sem efeitos modificativos, apenas para corrigir erro
material. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004553-98.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 21.791
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1004553-98.2019.8.26.0037/50000
Comarca: Araraquara
Embargante: ADRIANO KENJI OGAWA
Embargada: AMBEV S/A
Juiz Dr. Humberto Isaias Gonçalves Rios
Voto n. 21.791

Embargos de declaração. Ação de declaração de
inexigibilidade de dívida. Acórdão embargado que deu parcial
provimento ao apelo da embargada. Erro material verificado
em frase do decisum não relacionada ao tema dos autos, mas
sem influência sobre o deslinde do feito. Contradição não
configurada quanto aos danos morais. Acórdão embargado
que enfatizou a ausência de prejuízo, requisito autônomo do
dever de indenizar, ainda que indevida a cobrança.
Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e
fundamento legal. Desnecessidade de explicita alusão a
dispositivo de lei. Embargos parcialmente acolhidos, para
correção de erro material, sem efeitos modificativos.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 855/860, que deu parcial provimento ao
apelo da embargada, afastando a condenação por danos morais. Sustenta o
embargante que o acórdão embargado contém erro material, pois há
expressão no início de fls. 860 não relacionada à lide. Aduz que também
contraditório o decisum, pois, embora tenha reconhecido a inexistência de
dívida e a cobrança indevida pela embargada, afastou a condenação por dano
moral, estimulando a reiteração da conduta e afrontando os artigos 186 e 927
do CC e a jurisprudência desta Corte em casos similares. Assevera que
necessária a manifestação sobre os pontos apontados, para fins de
prequestionamento e prova de divergência jurisprudencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004553-98.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 21.791
3
É o relatório.
Assiste razão ao embargante, mas apenas no
tocante ao erro material, sem influência sobre o resultado do processo.
Com efeito, consta do acórdão embargado a
seguinte frase: “Ou ainda decorrente de simples inadimplemento contratual,
sem qualquer indicação de especial agravo, como no caso, em que se
pretende havido dano moral como resultado automático na demora da
outorga da escritura” (fls. 860). A frase não diz respeito à controvérsia dos
autos, que trata da inexigibilidade de dívida por fornecimento de mercadorias.
Em seu lugar, deve-se considerar escrito o seguinte: “Ou ainda decorrente de
simples emissão indevida de notas fiscais, sem qualquer indicação de
especial agravo, como no caso.”.
De resto, porém, não colhem os embargos, pois
não há, na decisão embargada, contradição fato a suprir, a rigor revelando-se
real inconformismo do embargante, o que, porém, é sabido, não se presta a
dar suporte à espécie recursal de que ora se cuida.
O acórdão embargado foi expresso ao apontar
as razões da inexistência do dano moral, pois, mesmo se indevida a emissão
das notas fiscais de fls. 15/66 dos autos principais, era necessária a
demonstração de algum prejuízo concreto sofrido pelo embargante, requisito
autônomo do dever de indenizar que não se supre pela mera constatação da
ilicitude da conduta:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004553-98.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 21.791
4
“Nessa senda, as respostas aos ofícios
enviados aos cadastros de proteção ao crédito informam não haver qualquer
anotação em nome do autor promovida pela ré (fls. 816/820), de modo que
não se vê qualquer abalo à sua honra objetiva perante o mercado. Ausente,
ademais, notícia de ajuizamento de ação de cobrança pela ré, ou prova de
cobrança dos impostos referentes às notas fiscais ora debatidas, conforme
reconheceu a sentença, sem recurso do autor. Nesse contexto, era necessária
ao menos a prova de algum prejuízo de ordem moral experimentado pela
emissão das notas fiscais de fls. 15/66, prova essa que o autor não produziu.
Destarte, é de se afastar a condenação da ré à indenização por danos
morais.” (fls. 860).
Destarte, antes que representar qualquer vício
ou, como alega o embargante, “premissa equivocada” adotada no acórdão,
cuida-se, em verdade, de mero inconformismo com as conclusões adotadas
no decisum, em sentido diverso.
Ademais, e posto remeta o embargante a
julgados nos quais se teria assentado a indenização moral por emissão
indevida de notas fiscais, de todo modo anota-se não caber o remédio
escolhido se a contradição que se alega não é endógena, mas se estabelece
com outros julgados que acaso tenham adotado, para casos semelhantes,
soluções diversas. O mesmo se diga quanto à contradição com os artigos 186
e 927 do CC.
Por
fim,
quanto
à
necessidade
de
prequestionamento, não há omissão que resulte da ausência de menção a
dispositivos legais ou julgados que o embargante colacione.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004553-98.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 21.791
5
A
propósito,
é
preciso
não
confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que emita
juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por outra, impõe-
se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça. Mas não, o que é
algo diverso, a explícita alusão a dispositivos de lei ou outras decisões.
O prequestionamento, com efeito, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão prévios pelo
colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl no AgRg no REsp.
n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado atende a esta
exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa referência a preceitos
de lei ou decisões judiciais.
Neste sentido, vale dizer, pela desnecessidade
daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS, 365.079/SP, EDcl no Resp.
688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC; TJSP, EDcl 992.07.061429-5/5,
992.05.086671-0/5 e 990.09.297427-0/5.
Ante
o
exposto,
ACOLHEM-SE
PARCIALMENTE os embargos declaratórios opostos, sem efeitos
modificativos, apenas para corrigir o erro material apontado, nos termos
acima.
CLAUDIO GODOY
relator